Tribunal: TJMT
Processo: 0022771-90.2005.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022771-90.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (EMBARGADO), ERICA COSTA FREITAS - CPF: 007.239.141-33 (ADVOGADO), CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO - CPF: 967.648.131-91 (EMBARGANTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (EMBARGANTE), ERICA COSTA FREITAS - CPF: 007.239.141-33 (ADVOGADO), CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO - CPF: 967.648.131-91 (EMBARGADO), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS - ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - VÍCIOS INEXISTENTES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO JULGADOR - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 489 do Código de Processo Civil impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO
, parte ré nos presentes autos, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela parte autora e
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela embargante, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostas omissão e contradição existentes no Acórdão exarado, defendendo que a decisão recorrida violou precedentes invocados, prolatados pelos Superior Tribunal de Justiça, ao não confirmar a ocorrência da prescrição intercorrente, pugnando seja aplicado tais precedentes ao caso, ou seja demonstrada a distinção entre a hipótese concreta e as jurisprudências invocadas.

Intimado, apresentou o embargado Contrarrazões aos Embargos de Declaração, alegando que a intenção da embargante é a reapreciação do julgado, inexistindo qualquer vício no
decisum
, requerendo seja o recurso rejeitado e, caso conhecido, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Christiane Fernandes Ribeiro, parte ré nos presentes autos, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte autora e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como argumento para subsidiar suas irresignações, menciona que há omissão no Acórdão embargado pois deixou observar os precedentes invocados, “
não sendo observadas as jurisprudências do próprio TJMT e do STJ e a súmula 150 da STF, em contrariedade aos artigos art. 926, art. 927 e art. 928, do CPC
”, deixando ainda de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

Prefacialmente, necessário transcrever a ementa do REsp 1604412/SC, oportunidade em que foi definido o Tema/IAC 1 acerca do Cabimento de prescrição intercorrente e eventual imprescindibilidade de intimação prévia do credor,
in verbis
(grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73
,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Denota-se da jurisprudência colacionada que a primeira premissa para a incidência a prescrição intercorrente é a desídia do credor em impulsionar o feito.

Contudo, necessário esclarecer que, no presente caso, não foi evidenciada inércia do credor na condução do feito, não podendo se cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente em seu desfavor pelo simples fato de haver demora na localização de bens da devedora embargante para a quitação da dívida, como entendeu o Juízo
a quo
.

Se acaso prevaleça esse entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio ao mau pagador, o que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Diante do exposto, tem-se que a prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente na condução do processo e/ou na realização dos atos processuais que lhe compete, o que, neste caso, de modo algum ocorreu, circunstância que afasta a prescrição intercorrente proclamada.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CREDORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Consoante entendimento consolidado das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte,
não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis
. Ademais
a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor
que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (cf. AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014). 2.
O Tribunal de origem, mediante análise do contexto fático-probatório, concluiu que não houve inércia da parte exequente em dar andamento ao feito, de modo que não há que se falar em prescrição intercorrente
. A alteração de tal conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 726.188/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 22/05/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA EXECUTADA - DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA -
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA EXEQUENTE
-
REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS
- AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
INVIABILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - DEVOLUÇÃO A ORIGEM - RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO - RECURSO DA EXECUTADA PREJUDICADO - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC. (TJMT - N.U 0001521-76.2006.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR
-
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE
-
REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA
-
INVIABILIDADE
- RECURSO PROVIDO.
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso
.
Não se pode cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens do devedor para a quitação da dívida, porquanto, a prevalecer esse entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio ao mau pagador, o que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário
. (TJMT - N.U 0000941-31.2000.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Ainda, importa consignar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cuja transcrição segue abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
Precedentes
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que, em virtude de o contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o município réu deve arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Desta feita, o que a embargante denomina de omissão e contradição diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara Julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido os vícios suscitados, restando evidente a intenção da embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021